Tribunal: TJDFT
Processo: 0715465-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715465-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESIEL HONESKO, MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA, ROSELI SILVA HONESKO APELADO: DANIELA CORDA HONESKO LELIS, KOZCOE ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O JESIEL HONESKO, MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA, ROSELI SILVA HONESKO interpuseram recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar “o contrato de locação firmado entre as partes (ID 194111094 - Pág. 1/10)” e decretar “a desocupação do imóvel localizado no SIG/SUL Quadra 3, Bloco B, Lote 18, Loja 22, térreo e subsolo, Brasília/DF”. O preparo não foi recolhido, em razão do pleito para concessão do benefício de gratuidade de justiça. No entanto, ao ID 68191229, Decisão desta Relatoria indeferiu o pedido, intimando os recorrentes a apresentarem o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias. O prazo concedido transcorreu in albis. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Segundo as regras do Código de Processo Civil de 1973, o recurso interposto sem o comprovante de pagamento das custas deveria ser julgado deserto, sem a possibilidade de retratação do recorrente. O Código de Processo Civil de 2015, no entanto, tratou do assunto de forma inovadora, pautando-se pelo Princípio da Primazia da Resolução de Mérito. Na hipótese de interposição de recurso sem a demonstração de recolhimento do preparo, é oportunizado o saneamento do vício, com o prosseguimento regular do feito, nos termos do art. 1.007, § 4o, que: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”. Em complemento, o § 5o do mesmo dispositivo define que: “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Assim, ausente a comprovação do recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator